Tribunal: TJSP
Processo: 1064165-64.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita em sede recursal. Intimação do apelante para juntar documentos para a análise do pedido ou o recolhimento do valor do preparo recursal. Inércia. Deserção. Recurso não conhecido.